Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO DO JUÍZO DO DOMICÍLIO VOLUNTÁRIO PARA O LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR DEMANDANTE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em face do JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS (0717325-12.2023.8.07.0020), ajuizada por MARCELO BORGES MASCARENHAS em face de VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.
II. Inicialmente a parte autora consumidora (MARCELO BORGES MASCARENHAS) ajuizou ação (0708921-20.2023.8.07.0004), no juízo de seu domicílio voluntário (residência) que foi extinta, sem resolução de mérito, em face da sentença proferida pelo juízo suscitado que declinou de ofício a competência para o juízo do domicílio legal (por ser servidor público), razão pela qual foi ajuizada ação no juízo suscitante.
III. Sendo a parte autora da ação, consumidora, ainda que possua domicílio legal (por ser servidor público), cabe a ela escolher o local do ajuizamento da ação, não podendo ser declinada de ofício, pois, a competência, revela-se relativa por espelhar o melhor interesse do consumidor (E. 33 do STJ).
IV. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal do Gama.